Tribunal: CARF
Processo: 13629.001496/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001496/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.749 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JORGE LUIZ BARBOSA DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001496/2007-88
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001496/2007-88

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/41), interposto contra o Acórdão 02-
29.981 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 31/34) que considerou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 02/03), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/08) relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, com data de lavratura 30/07/2007, Exercício 2005, Ano-Calendário
2004, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 4.808,04, sobre
o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. A DRJ alterou o valor lançado, reduzindo-o
para R$ 3.514,08, conforme se verá no decorrer deste voto.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, aqui exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
..., foi emitida a Notificação de Lançamento n° 2005/606450340344078 juntada nas fls.
03, 04 e 04a destes autos, relativo ao ano calendário de 2004, exercício de 2005,
registrando imposto de renda pessoa física, suplementar, no valor de R$4.808,04 que
somados os devidos acréscimos legais, faz com que a exigência do credito importe em
R$10.002,16, a saber:
(...)
De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
juntados nas fls. 4, o imposto lançado incide sobre a quantia de R$22.146,38
correspondente ao total do rendimento omitido na Declaração de Ajuste do exercício de
2005 recebido das fontes pagadoras Prefeitura de São Domingos do Prata, CPJ n°
18.401.018/0001-60, no valor de R$3.993,21; Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais, CNPJ n° 18.715.516/0001 -88, no valor de R$l0.625,62 e Hospital Siderúrgica
Ltda., no valor de R$7.527,55.
Registra o documento de fls. 4 que na apuração do imposto devido, foi compensado o
valor de R$776,17 e que o lançamento tem como base os documentos apresentados e
dados constantes nos arquivos da Receita Federal do Brasil.
(...)
... impugnação ....
Depois de identificar-se informa que o rendimento recebido da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Prata, no valor de R$3.923,21, por lapso, não constou de sua
Declaração de Ajuste, não apresentando quaisquer argumentos contrários ao
lançamento.
Quanto ao rendimento no valor de R$10.625,62, recebido da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais, CNPJ n° 18-715.516/0001-88, considerado pela fiscalização
como rendimento omitido no ajuste anual, informa que está providenciando junto àquele
órgão informações detalhadas a respeito, não apresentando quaisquer contrapontos ao
lançamento.
Afirma reconhecer o trabalho vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais, CNPJ n° 17.217.332/0001-25, donde auferiu rendimento no
ano calendário de 2004, no total de R$8.624,52 levado à tributação na DIRPF exercício
de 2005.
Relativamente à omissão de rendimento no valor de R$7.527,55, apontado pela
fiscalização como que tendo sido auferido da fonte pagadora Hospital Siderúrgica Ltda.,
CNPJ n° 19.863.224/0001-55, informa que a real fonte pagadora é o FIUNDO
NACIONAL DE SAÚDE- SUS, CNPJ n° 00.530.493/0001-71, que o fez por
intermédio do Hospital Siderúrgica Ltda., onde prestou serviços, acrescendo que aquele
rendimento foi levado à tributação no total de R$8.176,15, porque foi apurado junto aos
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001496/2007-88

demonstrativos mensais de pagamento uma vez que, à época da declaração de ajuste,
não tinha em mãos o respectivo comprovante de rendimento.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Ausente na impugnação a manifestação de inconformidade com o
lançamento, não cabe quaisquer manifestações a ser feita por parte da
autoridade julgadora acerca do crédito tributário lançado.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Restando provado nos autos que não houve omissão de rendimentos na
declaração anual, o lançamento deve ser revisto para adequar o credito
tributário ao principio da legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Impende, neste momento, transcrever excertos do Voto da Decisão de Primeira
Instância, a fim de ser esclarecida a procedência em parte da impugnação e a manutenção parcial
do Crédito Tributário:
Voto
(...).
Relativamente ao lançamento de imposto sobre os valores de R$3.993,21 e R$10.625,62
recebidos das fontes pagadoras Prefeitura Municipal São Domingos do Prata e
Secretaria de Estado dc Saúde de Minas Gerais, respectivamente, o Notificado não
apresentou quaisquer argumentos para impugnar o lançamento.
... em face da não contestação do lançamento, não se instaurou o contencioso, tomando,
pois, a matéria com o caráter de não impugnada.
(...)
Acerca do lançamento sobre o valor de R$7.527,55, o impugnante afirma que este valor
foi, de fato, pago pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do Hospital
Siderúrgica Ltda. e que à falta do comprovante dc rendimentos, informou o total
recebido de acordo com as informações constantes dos contracheques e, para provar o
que alega, juntada nas fls. 07 a 13 destes autos, cópias dc contracheques emitidos pelo
Ministério da Saúde - SUS, onde consta a informação do CNPJ n° 19.863.224/0001-55
e que, de acordo com consultas nos.sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, nesta data, pertence ao Hospital Siderúrgica Ltda. local, onde afirma o
notificado, teria prestado o serviço gerador do rendimento cm apreço.
Também em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, não consta que o
Hospital Siderúrgica teria remunerado o notificado e, como se vê da cópia da
Declaração de Ajuste entregue à Receita Federal em 29.04.2005, constata-se que de
fato, foi dado à tributação o valor de R$8.176,15, e compensado um imposto retido na
fonte, no total de R$93,04.
Portanto, com base fundamento no artigo 29 do Decreto n° 70.235, de 1972 e à vista dos
documentos trazidos aos autos, de se acatar as alegações do contribuinte, não havendo,
pois, que se falar em omissão de rendimento no valor de R$7.527,55.
Assim sendo, depois de analisado o processo, o valor originário do imposto a ser
recolhido passa de R$4.808,64, registrado na Notificação de Lançamento, para
R$3.514,08, ...:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001496/2007-88

(...)
Recurso Voluntário

5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
30/03/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 38), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 27/04/2011 (protocolo de e-fl. 40), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- pretende demostrar que houve erro no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual – DAA Exercício 2005, apontando “...omissão de informação dos rendimentos da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata, ... e da Secretaria de Estado de Saúde - Minas
Gerais, ..., e equívoco nos valores e fonte pagadora Fundo Nacional de Saúde, ... com o valor de
8.176,15, sendo correto Fonte Pagadora Hospital Siderúrgica Ltda, ... com o valor correto de
7.527,55”;
- elabora tabela demonstrativa, a qual indicaria que o valor de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica considerados na Notificação, R$ 56.539,13, passariam a ser R$
55.890,53, e o Imposto de Renda Retido na Fonte passaria de R$ 486 para R$ 1.169,93;
- solicita então “uma retificação do DARF”, para o pagamento do débito que
considera correto para a Declaração do Exercício 2005.
6. Seu pedido final é pelo deferimento de seus argumentos e pela revisão dos
cálculos, com base no seu entendimento da veracidade dos fatos narrados.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto dele
tomo conhecimento.
9. Pode-se ainda verificar que não há argumentos preliminares apontados, ou
mesmo argumentos do mesmo quilate a serem apreciados de ofício.
10. Em que pese as alegações descabidas envolvendo alterações de valores
percebidos já apreciados e aproveitados no possível em Primeira Instância, por motivação do
próprio interessado em sua impugnação (excerto do voto da DRJ acima), ou mesmo alegações
envolvendo matéria não impugnada, o que já tornaria os argumentos do contribuinte
preclusos, por força dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e em especial ao § 4o do art.
16), para a conclusão deste Voto de Segunda Instância basta a análise do ponto fulcral do
Recurso Voluntário do contribuinte, envolvendo retificação dos valores declarados em sua DAA.
11. Entenda o contribuinte que, para “uma retificação do DARF” para o
pagamento do débito que entende existente no Ano Calendário em apreciação, seria necessária a
retificação de sua Declaração, que é plenamente descabida após o início da ação fiscal. Os
fundamentos de tal impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo primeiro do Código Tributário
Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do Imposto de Renda.
12. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001496/2007-88

lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
13. No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
14.Portanto, não há que serem acatadas as alegações recursais e verifica-se na
presente lide a impossibilidade de tornar a Notificação de Lançamento improcedente e assim,
irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital